Tribunal: STF
Processo: RE 510615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 7.672/82. Natureza previdenciária ou assistencial à saúde da contribuição. Facultatividade do serviço. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. Ficou bem delineado por este Tribunal que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao plano, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independentemente do pagamento da contribuição.



    3. Para ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido e analisar a natureza da contribuição, se previdenciária ou de assistência à saúde (serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos), assim como a compulsoriedade do serviço, necessário seria o revolvimento do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional, fato este vedado nesta instância recursal. Incide, no caso, as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.